Tribunal: TJMT
Processo: 0007557-49.2019.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0007557-49.2019.8.11.0015
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE INJÚRIA E ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA QUERELANTE. PEDIDO PRELIMINAR. MANUTENÇÃO DO COMPROMISSO PRESTADO POR DUAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. ANULAÇÃO DE EXCERTO DA SENTENÇA QUE ANALISOU OS DEPOIMENTOS JUDICIAIS COM PARCIMÔNIA. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES EXAMINADAS COM CAUTELARIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AMIZADE ENTRE AS DECLARANTES E A VÍTIMA. COGNIÇÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NO PRINCÍPIO DA PERSUAÇÃO RACIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA CONDENAÇÃO PELAS TRÊS INFRAÇÕES IMPUTADAS NA EXORDIAL. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO EXÍGUO PARA COMPROVAR O COMETIMENTO DOS DELITOS DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. PLEITO RECURSAL NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.
01. Constam nos autos informações que denotam a existência de relação próxima de amizade entre a ofendida e duas testemunhas compromissadas em juízo. Na espécie, a Magistrada a quo não afastou o compromisso prestado pelas declarantes, apenas os valorou com a devida precaução na sentença, com base em elementos concretos, posicionamento que encontra guarida no princípio da persuasão racional, motivo pelo qual a preliminar vindicada não merece acolhimento.
02. Os crimes de calúnia e difamação possuem como núcleo objetivo, respectivamente, a falsa imputação de fato definido como crime e a atribuição de conjuntura determinada que, embora desprovida de caráter delituoso, é prejudicial à reputação da pessoa.
03. No caso concreto, não existem elementos de convicção que comprovem as condutas ilícitas por parte da querelada, razão pela qual se mostra inviável sua condenação pelos crimes de calúnia e difamação.
04. Pedido de absolvição do crime de injúria formulado em sede de contrarrazões que não comporta conhecimento, haja vista sua intempestividade.
05. Recurso da querelante conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007557-49.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LILIAN CRISTINA DE OLIVEIRA CARETA - CPF: 299.222.668-81 (APELADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), GRIMONE VETTORAZZI - CPF: 032.965.641-44 (VÍTIMA), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRIMONE VETTORAZZI - CPF: 032.965.641-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE INJÚRIA E ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA QUERELANTE. PEDIDO PRELIMINAR. MANUTENÇÃO DO COMPROMISSO PRESTADO POR DUAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. ANULAÇÃO DE EXCERTO DA SENTENÇA QUE ANALISOU OS DEPOIMENTOS JUDICIAIS COM PARCIMÔNIA. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES EXAMINADAS COM CAUTELARIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AMIZADE ENTRE AS DECLARANTES E A VÍTIMA. COGNIÇÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NO PRINCÍPIO DA PERSUAÇÃO RACIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA CONDENAÇÃO PELAS TRÊS INFRAÇÕES IMPUTADAS NA EXORDIAL. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO EXÍGUO PARA COMPROVAR O COMETIMENTO DOS DELITOS DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. PLEITO RECURSAL NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

01. Constam nos autos informações que denotam a existência de relação próxima de amizade entre a ofendida e duas testemunhas compromissadas em juízo. Na espécie, a Magistrada
a quo
não afastou o compromisso prestado pelas declarantes, apenas os valorou com a devida precaução na sentença, com base em elementos concretos,
posicionamento que encontra guarida no princípio da persuasão racional, motivo pelo qual a preliminar vindicada não merece acolhimento.

02. Os crimes de calúnia e difamação possuem como núcleo objetivo, respectivamente, a falsa imputação de fato definido como crime e a atribuição de conjuntura determinada que, embora desprovida de caráter delituoso, é prejudicial à reputação da pessoa.

03. No caso concreto, não existem elementos de convicção que comprovem as condutas ilícitas por parte da querelada, razão pela qual se mostra inviável sua condenação pelos crimes de calúnia e difamação.

04. Pedido de absolvição do crime de injúria formulado em sede de contrarrazões que não comporta conhecimento, haja vista sua intempestividade.

05. Recurso da querelante conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Grimone Vettorazzi
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop nos autos da Queixa-Crime n.
0007557-49.2019.8.11.0015
, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória e condenou a
querelada Lilian Cristina de Oliveira Careta à pena de 1 (um) mês de detenção,

em regime inicial aberto
, pela prática do delito de injúria, previsto no artigo 140,
caput
, do

Código Penal, substituindo-a por uma sanção restritiva de direito, bem como a absolveu dos crimes de calúnia e difamação, tipificados, respectivamente, nos artigos 138 e 139 do mesmo Códex (id.
212216231
).

Nas
razões recursais,
a apelante requer, em
caráter preliminar
, a manutenção dos compromissos prestados pelas testemunhas
Danielle de Sá Valasco e Henriete Pazinato Censon
e, eventualmente, o reconhecimento da preclusão de contraditar a qualidade das referidas testemunhas após a audiência de instrução. Por conseguinte, pugna pela anulação do trecho da decisão singular que analisou os referidos depoimentos com parcimônia. No
mérito
, postula a reforma da sentença, para que a recorrida também seja condenada pelos crimes de calúnia e difamação (id.
212216234).

Em sede de
contrarrazões
, a apelada pugna pelo
desprovimento
do recurso da querelante, assim como postula sua
absolvição do crime de injúria
, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id.
212216250
).

Instada a se manifestar, a 1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Sinop opinou
pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela querelante
, e pelo
não conhecimento do pedido formulado em sede de contrarrazões pela querelada
, arguindo óbice a sua admissibilidade em razão da preclusão temporal (id.
212216252).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, ressaltou sua posição como
custos legis
em relação à presente demanda, visto que que se trata de ação penal exclusivamente privada, e sugeriu o
não

provimento
do recurso interposto pela querelante (id.
213685661
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta pela querelante.

1.

Preliminar

A defesa técnica vindica como preliminar: (i) a manutenção dos compromissos prestados pelas testemunhas
Danielle de Sá Valasco
e
Henriete Pazinato Censon
em juízo, e a respectiva conservação da qualidade de seus depoimentos
;
(ii) eventualmente, o reconhecimento da preclusão de contraditar a parcialidade destas após a audiência de instrução e, consequentemente, a anulação do excerto da sentença que examinou as declarações das referidas declarantes com cautela.

Em síntese, a apelante argumenta que o Juízo sentenciante não considerou as declarações prestadas pelas referidas testemunhas válidas, em razão de informações contidas nas alegações finais da querelada de que estas seriam amigas íntimas da vítima.

Inicialmente, reputa-se essencial registrar que durante a audiência de instrução e julgamento o causídico da apelada suscitou a suspeição da testemunha
Danielle
após o início de sua inquirição, aduzindo que esta seria amiga íntima da ofendida e de seu esposo. No entanto, a Magistrada
a quo
negou o pedido defensivo, sob o fundamento de que a contradita era intempestiva, e prosseguiu com a colheita do depoimento. Por outro lado, a idoneidade da testemunha
Henriete
não fora contestada pelo representante da querelante (mídia audiovisual – id. 2122161974 – pág. 1).

Finda a instrução do feito, sobreveio sentença parcialmente procedente, condenando a querelada pelo crime de injúria e absolvendo-a dos delitos de calúnia e difamação.

O Juízo sentenciante consignou que o conjunto probatório para inculpar a apelada pelas infrações previstas nos artigos 138 e 139 do Código Penal seria exíguo, fundamentando sua intelecção nos seguintes termos:

“(...)

Acerca do crime de calúnia imputado à querelada, entendo que a materialidade delitiva não restou demonstrada nos autos, não existindo subsídios probatórios suficientes para o édito condenatório. Verifica-se in casu, que tal acusação está calcada apenas nos depoimentos das testemunhas Danielle e Henriette arroladas pela querelante, que, embora tenham sido compromissadas em audiência de instrução, por terem relatado não haver nenhuma amizade íntima/inimizade com nenhuma das partes, sobreveio aos autos, em sede de memoriais feitos pela defesa, fotos publicadas em rede social (ID no 125455812 - Pág. 7/14) que bem demonstram a amizade íntima que tais testemunhas possuíam com a querelante, razão pela qual, devem ser analisadas com parcimônia. Perscrutando os autos, verifico que não há outros elementos probatórios que possam comprovar o que foi relatado por tais testemunhas, no sentido de que a querelada esteve em tal almoço, e que tenha afirmado que a querelante envenenou sua filha.

Há de se ressaltar que, não obstante a testemunha Paulo tenha afirmado que durante o almoço em que as testemunhas Danielle e Henriete estavam presentes, a querelada proferiu tal acusação sobre o envenenamento de sua filha, Paulo não estava presente no local, portanto, não há como este atestar a veracidade de tais depoimentos, de modo que há fortes dúvidas acerca da materialidade, considerando a ausência de demais provas que demonstrem a autenticidade de tais alegações.

Do mesmo modo, em relação ao crime de difamação, a imputação carece de elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade, uma vez que está amparada apenas pelas declarações da testemunhas Danielle, em juízo, que quando questionada se a querelada havia dito mais alguma coisa em relação à querelante, disse que esta era “Santinha”, sendo que nenhuma das demais testemunhas confirmaram tais falas da querelada em juízo. De mais a mais, não há nos autos outras provas materiais que comprovem tais ofensas perante as pessoas que estavam no mesmo local.

Por conseguinte, insuficientes e frágeis, os elementos probatórios trazidos aos autos, tendo em vista que os mesmos não confirmam a materialidade em relação aos crimes de calúnia e difamação, apontada à querelada, razão pela qual aplico no caso em tela o princípio in dúbio pro reo, para absolver a querelada dos crimes de calúnia e difamação a ela imputada na queixa-crime. (...)”
(id
.
212216225 – págs. 7-8).

Da leitura do trecho exposto, infere-se que a Magistrada
a quo
, ao prolatar sua decisão, atestou que os relatos das testemunhas
Danie
lle
e
Henriete
seriam valorados com austeridade, uma vez que os
prints
juntados às alegações finais da querelada demonstram que aquelas teriam relação próxima de amizade com a ofendida.

Ademais, o Juízo de 1o Grau rejeitou a alegação de suspeição de
Danie
lle de Sá Velasco
durante a audiência de instrução e julgamento, visto que entendeu que o advogado de defesa deixou de formular o pedido de contradita no momento oportuno.

Assim, observa-se que, ao contrário do que induz a defesa, o compromisso de dizer a verdade prestado pelas referidas testemunhas não foi afastado na decisão objurgada, tampouco foi acolhida suposta contradita realizada após a audiência de instrução.

Na realidade, a Juíza sentenciante entendeu que os elementos de prova reunidos durante
a persecução criminal não seriam suficientes para a condenação da querelada.

Nesse sentido, fundamentou que as declarações das testemunhas em questão foram consideradas para
formar

sua convicção, contudo, com a devida cautelaridade, tendo em vista as informações trazidas a conhecimento do juízo por meio dos memoriais de defesa.

Assim, infere-se que tal posicionamento encontra guarida no princípio da persuasão racional adotado pela Constituição da República (art. 93, inciso IX, CR/88) e pelo Código de Processo Penal (art. 155,
caput
, CPP), o qual permite que o juiz aprecie livremente o conjunto fático-probatório, desde que apresente fundamentos concretos acerca de sua convicção, o que foi respeitado na sentença.

Logo, compreende-se que não há que se falar em “
manutenção do compromisso das testemunhas de acusação
”, consoante requer a apelante, uma vez que a qualidade de tais declarações não foram afastadas, mas tão somente tiveram seus valores sopesados.

Da mesma maneira, não é possível anular o trecho da sentença que analisou com parcimônia as provas testemunhais em discussão, visto que tal entendimento foi devidamente fundamentado em elementos concretos, em harmonia com o preceito da persuasão racional.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
aventada.

2.

MÉRITO

Consoante alhures relatado, a querelante pugna pela condenação da recorrida pelos crimes de calúnia e difamação. Com esse objetivo, alega que há nos autos provas suficientes de que
Lilian
incorreu na prática dos referidos delitos, consistentes: (i) na “
comunicação de fato criminoso à autoridade policial (B.O. 2018.368020”
; (ii) em

mensagens de textos enviadas via SMS atribuindo à apelante a suposta autoria de envenenamento da filha da querelada; e (iii) na

narrativa desta acusação a terceiros compromissados em juízo como testemunhas.

Inicialmente, no que tange ao registro do Boletim de Ocorrência n. 2018.368020
,
infere-se que a querelada narrou às autoridades policiais que sua filha chegou vomitando em sua residência após a passar o fim de semana na companhia do pai e da querelante. Relata, ainda, que a criança a teria contado que a atual esposa de seu genitor lhe deu um pó branco. Assim, esclareceu a apelada que temia que tal substância seria a causadora do mal-estar da infante. Disse, por fim, que temia pela segurança da sua filha. Eis a narrativa constante no documento:

“Narra a comunicante que deixou sua filha na sexta-feira 23/11, com seu ex marido e ele a devolveu na segunda feira. Ao chegar em casa sua filha que tem 3 anos, relatou que vomitou duas vezes quando estava na casa do pai, e que nesse momento ela estaria com a madrasta. a comunicante mandou mensagem para seu ex marido (Paulo Henrique Martins Nogueira) para saber o motivo do vomito, pois no momento em que ele a deixou com a mãe, não relatou que ela tinha vomitado, e a criança raramente vomita, ele então disse que o motivo do vomito era porque ela teria mandado e ficado pulando no sofá. Na segunda quando já estava em casa, sua filha passou a vomitar novamente, neste momento sua filha relatou que a atual mulher de seu pai (Grimoni Vettorazzi) a levou até a casa da mãe dela (mãe de Grimomi) e seu pai ficou na casa. quando estavam na casa da mãe de Grimoni, ela pegou sua mão e colocou seu dedo em um pó branco por duas vezes e depois colocou na língua da criança. a comunicante não sabe dizer o que seria o referido pó. A criança foi levada até o hospital, porem o médico não conseguiu determinar a causa dos vômitos. A comunicante suspeita que a substancia que sua filha ingeriu possa estar causando os vômitos, e teme pela segurança de sua filha. A comunicante indagou o Sr Paulo sobre o que seria a substancia, este então perguntou para a se Grimoni que disse que não sabe nada sobre pó branco, e que a criança apenas teria comido um bolo de chocolate, porem ao perguntar para a criança está respondeu que não comeu o referido bolo
(id. 212211625 - pág. 9).

Adiante, a apelante argumenta nas razões recursais que a querelada teria lhe imputado o cometimento de crime através de mensagens enviadas via SMS ao celular do seu marido, consoante texto constante no
print
anexado às razões recursais:

“
Nao quero chegar a lugar nenhum! So quero minha filha protegida e viva! Se quiser ver ela ja te disse que nao vou te proibir jamais, mas essa coitada nunca mais vai chegar perto da minha filha! Vcs so faziam mal pra minha filha e ja tinha percebido a tempos, e fui passando por cima, mas a ultima dessa dai foi a gota da agua. Portanto as decisoes estao tomadas. Se quiser ver sua filha novamente venha sozinho... senao deixe da forma como esta, afinal a vida é feita de escolha e vc mesmo obrigado fez a sua...entao deixe nos em paz!
” (id. 212216234 – pág. 9).

Além disso, a recorrente afirma que as testemunhas
Danielle
e
Henriete
presenciaram, em duas oportunidades distintas, a apelada afirmando que a querelante teria envenenado sua filha, sendo que a primeira ainda teria escutado a apelada falando que a vítima é “
falsa, dissimulada e se faz de santinha
”, o que, segundo sustenta, caracterizaria o crime de difamação.

Já a querelada, ao ser interrogada em juízo, reafirmou os fatos narrados no Boletim de Ocorrência, mas asseverou que nunca falou, seja por mensagens ou às testemunhas ouvidas pela Magistrada, que a vítima teria envenenado sua filha, mas apenas esclareceu que ficou preocupada após a situação supostamente narrada pela criança, de forma que buscou proibir o contato da apelante com ela (mídia audiovisual – id. 212216194 – pág.1).

Pois bem. Em que pese as razões suscitadas pela ofendida, o exame dos elementos de convicção expostos denota que o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação da apelada pelos crimes tipificados nos artigos 138 e 139 do Código Penal.

Os delitos de calúnia e difamação possuem como núcleo objetivo, respectivamente, a falsa imputação de fato definido como crime e a atribuição de conjuntura determinada que, embora desprovida de caráter delituoso, é prejudicial à reputação da pessoa.

Além disso, é pacífico no âmbito da Corte Cidadã o entendimento de que o crime de calúnia demanda
“a descrição de fato específico, marcado no tempo, que teria sido falsamente praticado pela pretensa vítima
”, não sendo suficiente para configuração do delito
“afirmações genéricas e de cunho abstrato”
(Enunciado n. 4 – edição n. 130 da Jurisprudência em Teses do STJ).

No caso em comento, verifica-se que as supostas provas materiais do delito de calúnia, qual seja, o boletim de ocorrência e a mensagem encaminhada por meio de SMS, não denotam que a ré tenha atribuído falsamente à querelante, de forma precisa e individualizada, a prática de um crime.

Na realidade, o se pode extrair dos referidos elementos de convicção é que a querelada proferiu afirmações genéricas sobre a sua filha ter passado mal após a querelante ter, supostamente, lhe dado um pó branco (não sabe dizer o que seria), o que, no entanto, é inapto a configurar o crime, conforme jurisprudência acima delineada.

Já os relatos testemunhais, consoante bem pontuado pelo Juízo
a quo
, devem ser encarados com cautela, pois a informação de que as testemunhas arroladas pela apelante mantinham com esta estreita relação de amizade fragiliza o valor de suas narrativas.

Pelo mesmo motivo, entende-se que é inviável a constatação do cometimento do delito de difamação, visto que a única prova de tal infração consiste justamente do depoimento judicial da testemunha
Danielle de Sá Velasco
.

Portanto, conclui-se que a absolvição da querelada
Lilian Cristina de Oliveira Careta
dos crimes de calúnia e difamação foi acertada, pois o conjunto probatório é inidôneo para respaldar a condenação pelos referidos delitos, conforme fundamentado pelo Juízo sentenciante.

Em relação ao pedido absolutório do crime de injúria formulado em sede de contrarrazões, verifica-se que a apelada, apesar de intimada da sentença, deixou de interpor o recurso cabível no prazo adequado (id. 212216241 – pág. 1).

Assim, considerando a intempestividade do pleito,
não conheço da pretensão recursal disposta nas contrarrazões
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Grimone Vettorazzi
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024